Tribunal: TJBA
Processo: 8140330-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140330-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ARRENDADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade de apenas uma certidão de dívida ativa por vício formal, mantendo a higidez das demais e a responsabilidade da arrendadora pelo pagamento de IPVA sobre veículos objeto de leasing. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a arrendadora é parte legítima para figurar no polo passivo da execução de IPVA; (iii) saber se as CDAs são nulas por vícios formais; (iv) saber se há litisconsórcio passivo necessário com os arrendatários; (v) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. III. Razões de decidir 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando fundamentar sua decisão, inexistindo nulidade na sentença que analisou todas as questões relevantes. 4. A instituição financeira arrendadora, na condição de proprietária indireta, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, conforme previsão expressa na legislação estadual e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, contendo os requisitos legais necessários para a defesa do executado; a ausência de nome de coobrigado ou o vício em um título específico (já anulado na sentença) não contamina os demais. 6. Tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao Fisco exigir o crédito de qualquer um dos devedores, inexistindo litisconsórcio passivo necessário. 7. A fixação de honorários por equidade restringe-se às causas de valor inestimável ou irrisório devendo ser mantida a aplicação dos percentuais legais sobre o valor do proveito econômico ou da causa quando este for mensurável e não irrisório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: A instituição financeira arrendadora é responsável solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículos objeto de arrendamento mercantil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121, 124, parágrafo único, e 202; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 489; Lei Estadual nº 6.348/1991, arts. 8º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, REsp 1.702.474/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8140330-53.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.